Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA.
- Na hipótese, colacionou-se o Termo de Assunção de Dívida com a concordância da parte devedora, cujo instrumento não registrou qualquer ressalva clara e expressa de que o termo somente se trataria de mera autorização de dívida. Portanto, e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável as regras do Código Civil, não se vislumbra a ilegitimidade passiva invocada à luz da Lei 9096/1995. Sentença Cassada.
- Não se mostra possível prosseguir no julgamento e apreciação do mérito, uma vez que, com a oposição de embargos, abre-se aos litigantes a faculdade de instrução processual quanto as teses ventiladas pelo réu/embargante.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.